Tribunal: STF
Processo: RE 1364435
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO X CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-RJ. MP 536/2011 TRATANDO ORIGINALMENTE SOBRE A ATIVIDADE DE MÉDICO-RESIDENTE. EMENDAS SOBRE COBRANÇA DE ANUIDADES. LEI 12.514/2011. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N° 01/2002 DO CONGRESSO NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
 1.	A Lei n° 12.514/2011 é fruto da conversão em lei da Medida Provisória n° 536/2011, que originalmente tratava da atividade de médico-residente.
 2.	Ao ser convertida na referida Lei, a MP sofreu adição, pelo Poder Legislativo, de dispositivos que tratam de valores devidos aos conselhos profissionais a título de anuidade, que não guardavam nenhuma afinidade com a matéria originalmente tratada.
 3.	Tal adição resultou em usurpação da competência privativa do Presidente da República para editar medida provisória, prevista no art. 62 da CRFB/88, do que resulta a inconstitucionalidade formal dos dispositivos da Lei n° 12.514/2011 que tratam da questão das anuidades devidas a conselhos profissionais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
 4.	Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. 

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, “a constitucionalidade da Lei 12.514/2011”. 

3.	A pretensão recursal merece prosperar.

4.	O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5.127, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, formulou entendimento no sentido de que viola a Constituição Federal, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CF/88), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória.

5. 	Não obstante, naquela assentada, esta Corte consignou que, em atenção ao princípio da segurança jurídica (arts. 1º e 5º, XXXVI, CF/88), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, que se deu em 15.10.2015. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos.
(ADI 5127, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 15.10.2015)

6. 	Nesse contexto, em razão de a Medida Provisória nº 536/2011 ter sido convertida na Lei nº 12.514/2011 em período anterior ao referido julgamento, deve-se reconhecer sua constitucionalidade. Inclusive, o STF teve oportunidade de se pronunciar acerca da legislação objeto do presente recurso. Confira-se a seguinte ementa: 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 
1. A jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS 10.272, de relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998. 
2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003. 
3. O entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 
4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedentes. 
5. Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, verifica-se que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida provisória editada antes da data do julgamento, uma vez que a este foi emprestada eficácia prospectiva. 
6. A Lei 12.514/2011 ora impugnada observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores das anuidades baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte. 
7. Não ocorre violação ao princípio da reserva legal, uma vez que o diploma impugnado é justamente a lei em sentido formal que disciplina a matéria referente à instituição das contribuições sociais de interesse profissional para aqueles conselhos previstos no art. 3º da Lei 12.514/11. 
8. No tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Doutrina. 
9. Ações Diretas de Inconstitucionalidade improcedentes.
(ADI 4697, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 06.10.2016) - grifos acrescidos.

7.	O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado do STF, razão pela qual merece reforma. No mesmo sentido, o seguinte precedente:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Lei 12.514/2011. Conselhos Profissionais. Anuidade. 3. Constitucionalidade formal. 4. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, embora reconheça a inconstitucionalidade da introdução de emendas parlamentares a Projetos de Medidas Provisórias sem pertinência temática com o tema originário da MP, conferiu efeitos prospectivos à referida decisão. ADIs 5.127, 4.697 e 4.762. 5. Efeito vinculante e eficácia erga omens das decisões proferidas em controle concentrado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 821.796-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)

8.	Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a higidez das contribuições instituídas pela Lei nº 12.514/2011. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

Publique-se.

	Brasília, 17 de abril de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator